Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707638-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSÉ LUCIANO MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: JORDACH MAGALHÃES MACIEL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: Teses jurídicas firmadas: i)A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). O acórdão recorrido, no mesmo sentido, consignou (ID 71886622): DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.255 STF QUE NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS CORRELATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No RE 1.412.069 RG, discute-se, apenas, "se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC — ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal”, conforme decisão proferida na Reclamação 67.235, de relatoria do Ministro Flávio Dino. Logo, o Tema 1.255 do STF de repercussão geral não se aplica ao caso em exame, pois o processo originário tem como partes pessoas privadas. 1.1. Ao afetar o RE 1.412.069/PR, o STF não determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255. 2. De acordo com o art. 85, § 8o, Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios por equidade ocorre apenas em casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, o que difere da situação dos autos. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 198.124/RS, firmou o entendimento de que a sentença que reconhece o direito à cobertura de tratamento médico e de receber indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre o valor da condenação. 4. Apelação não provida. Unânime. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019